Tribunal: CARF
Processo: 11891.000485/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11891.000485/2009-15
ACÓRDÃO
3004-000.135 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGLOGOLD ASHANTI BRASIL MINERACAO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 30/04/2009
EX-TARIFÁRIO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
ANÁLISE DE SIMILARIDADE.
Para fazer jus a eventual benefício de redução de alíquota de Imposto de
Importação é necessário atender todos os requisitos estabelecidos no ato
instituidor.
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 30/04/2009
MULTA REGULAMENTAR. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REVOGAÇÃO
PELA LC N° 227/2026.
A multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria
classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos
para a identificação da mercadoria, com fundamento na Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, §1o,
foi revogada pelo art. 181, da Lei Complementar n° 227/2026, DOU
15/01/2026.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para cancelar a multa regulamentar de 1%, revogada pela Lei
Complementar n° 227/2026.
Assinado Digitalmente
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.135 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11891.000485/2009-15
2
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A empresa Anglogold Ashanti Brasil Mineração Ltda, CNPJ no 40.164.964/0013-23,
ora Impugnante, já devidamente qualificada nos autos deste Processo, será, no âmbito
deste, referida simplesmente como “Anglogold Ashanti”.
Resumidamente, segundo a Fiscalização Aduaneira, a empresa Anglogold Ashanti
enquadrou mercadoria de forma inadequada em um ex-tarifário (Ex).
Em decorrência do fato narrado no parágrafo imediatamente anterior, foi lavrado
o Auto de Infração (AI) no 0615100/00239/09, objetivando lançar (i) Imposto de Importação
(II), e respectivos juros de mora e multa de ofício; e (ii) multa por erro de classificação fiscal.
O valor total lançado foi, em valor original, R$ 256.607,31 (duzentos e cinquenta e seis mil
seiscentos e sete reais e trinta e um centavos).
A seguir, transcrevo, de forma sucinta, os principais fatos e fundamentos jurídicos
apresentados pela Fiscalização Aduaneira como justificativa para o lançamento, na forma
constante do AI de interesse e seus suplementos:
1. Relata-se que a empresa Anglogold Ashanti, em 30/04/2009, registrou a
Declaração de Importação (DI) no 09/0535154-6 na qual submeteu a despacho aduaneiro a
mercadoria descrita como sendo “dumper rebaixados (sic), para minas subterrâneas, com
chassi articulado próximo ao meio, tração 4x4 sobre rodas, potência do motor de 408 HP,
capacidade de carga útil de 30.000 kg, com largura máxima de 2.880 mm, altura da cabine
igual a 2.600 mm, caçamba com empurrador de carga (ejetor) de capacidade de carga
moninal (sic) a 15,8 m3, altura da caçamba igual a 2.941 mm, sem sistema de
basculamento (mancais e cilindros). -> modelo: AD30 -> serie: DXR00349”, classificando-a
no código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 8704.10.90 e Ex 010;
2. É complementado que o benefício da redução de alíquota utilizado “dumpers
rebaixados, para minas subterrâneas, com chassi articulado próximo ao meio, tração 4x4,
sobre rodas, potência do motor de 400 HP, capacidade de carga útil de 30.000 kg, com
largura máxima igual ou inferior a 2.880 mm, altura da cabine igual ou inferior a 2.600 mm,
caçamba com empurrador de carga (ejetor) de capacidade nominal de carga igual ou
superior a 15,2 m3, altura da caçamba igual ou inferior a 2.941 mm, sem sistema de
basculamento(mancais e cilindro)” está previsto na Resolução Camex no 47, de 24/07/2008,
e prorrogado pelo inciso III do art. 1o da Resolução Camex no 82, de 19/12/2008;
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.135 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11891.000485/2009-15
3
3. Aponta-se que a mercadoria de interesse não se enquadra no Ex pleiteado, uma
vez que sua carga útil é de 27.000 kg, segundo documento com especificações do
equipamento e outro documento emitido pela empresa fabricante, e não 30.000 kg, como
indicado na DI de interesse e no texto do Ex;
4. É narrado que o despacho aduaneiro foi interrompido e solicitado o
desenquadramento do Ex informado, recolhimentos da diferença de II, da multa de ofício e
da multa por erro de classificação; e que a empresa Anglogold Ashanti apresentou
manifestação de inconformidade discordando das exigências e solicitando que as mesmas
fossem consubstanciadas em AI;
5. Indica-se o art. 84 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24/08/2001,
como fundamento para a aplicação da multa por erro de classificação fiscal;
6. São apresentados os cálculos dos créditos tributários; e
7. Complementa-se o enquadramento legal do AI com os arts. 2o, 69, 72, inciso I e
parágrafo único do art. 73, inciso I do art. 75, arts. 90, 94 e 97, inciso I do art. 104, arts. 107,
108, 542 a 545, 549, 551, 564, incisos I e IV do art. 603, art. 673, incisos I a IV do art. 674,
inciso IV do art. 675, inciso I e §§ 2o a 5o do art. 711 e art. 768 do Decreto n° 6.759, de
05/02/2009, Regulamento Aduaneiro; inciso I do art. 84 da MP no 2.158-35/2001
combinado com os arts. 69 e 81 da Lei no 10.833, de 29/12/2003; inciso I do art. 44 e § 3o
do art. 61 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488,
de 15/06/2007.
Contrapondo-se ao relatado e alegado no procedimento fiscal em tela, as
contrarrazões manifestadas pela Impugnante podem ser concentradas da seguinte forma:
1. Alega-se que seria tempestiva a Impugnação apresentada;
2. É informado que após a interrupção do despacho de importação e lavratura do
consequente AI, a empresa Anglogold Ashanti teria obtido a liberação da mercadoria de
interesse mediante liminar concedida em mandado de segurança;
3. Defende-se que o Relatório Técnico no 034/2006, emitido pela Divisão de
Engenharia de Avaliações (Diav) do Instituto Nacional de Tecnologia (INT), em 04/05/2006,
teria atestado a inexistência de equipamento de fabricação nacional similar à mercadoria
de interesse e respaldado a edição da Resolução Camex no 47/2008;
4. É realçado que, segundo declaração da empresa fabricante do produto de
interesse, Caterpillar Underground Mining Pty Ltd, o mesmo teria capacidade de carga de
30 toneladas; que a capacidade de carga do produto poderia apresentar pequenas
variações a menor ou a maior; que o próprio nome adotado pelo modelo do produto de
interesse, AD30, por si só, já apontaria sua capacidade de carga; que o texto do ex-tarifário
da Resolução Camex no 6, de 03/02/2009, indicaria que o produto de interesse seria
importado com um acessório chamado de “ejetor”; que eventual diferença de capacidade
de carga do produto não deveria provocar o desenquadramento do ex-tarifário informado;
que a instalação do “ejetor” não reduziria a capacidade de carga do produto; e que o
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.135 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11891.000485/2009-15
4
documento técnico utilizado pela Fiscalização Aduaneira não seria específico para o
produto de interesse;
5. Afirma-se que o AI teria indevidamente apontado que a classificação fiscal na
NCM estaria incorreta; e que a multa prevista no art. 84 da MP no 2.158-35/2001 seria
inadequada;
6. É assegurado que, com base no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal, a
multa de ofício teria caráter confiscatório; e
7. Solicita-se que a multa de ofício seja cancelada; que os eventuais juros de mora
se limitem a 1% ao mês; que a impugnação apresentada seja considerada procedente; e
que o AI de interesse seja anulado.
A 8a Turma da DRJ/REC, Acórdão n° 11-64.182, negou provimento à impugnação,
com decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/04/2009
PEDIDO. AUSÊNCIA DE MOTIVOS DE DIREITO. A impugnação mencionará os
motivos de direito em que se fundamentar.
PRELIMINAR DE MÉRITO. MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos julgadores afastar a aplicação de lei sob fundamento de
inconstitucionalidade.
MÉRITO. EX-TARIFÁRIO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
ANÁLISE DE SIMILARIDADE. Para fazer jus a eventual benefício de redução de
alíquota de Imposto de Importação é necessário atender todos os requisitos
estabelecidos no ato instituidor do mesmo.
Em Recurso Voluntário, sustenta:
(i) A ocorrência de prescrição intercorrente.
(ii) Que todos os requisitos para importação com o benefício de redução da alíquota
do imposto de importação foram atendidos pela Recorrente.
(iii) Não é devida a multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende ao demais pressupostos de
admissibilidade.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.135 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11891.000485/2009-15
5
No mérito, a Recorrente defende o direito à redução da alíquota de imposto de
importação, pelas seguintes razões:
Em suas razões de impugnação, a recorrente anexou declaração da empresa
fabricante do equipamento importado, Caterpillar Underground Mining Pty Ltd,
atentando que o mesmo teria capacidade de carga de 30 toneladas e que a
capacidade de carga do produto poderia apresentar pequenas variações a menor
ou a maior.
Tendo, pois, capacidade de 30 toneladas, o equipamento não estaria fora do “Ex”.
Apresentou, ainda, o Relatório Técnico n° 034/2006, emitido pela divisão de
Engenharia de Avaliações (Diav) do Instituto Nacional de Tecnologia )INT), em
04/05/2006, atestando a inexistência de equipamento de fabricação nacional
similar à mercadoria de interesse e respaldado a edição da Resolução Camex n°
47/2008.

Sobre os efeitos do Relatório Técnico no 034/2006, da Diav/INT e Declaração da
empresa Caterpillar, a DRJ bem tratou, por isso transcrevo a seguir as razões consignadas na
decisão de piso, com fundamento no art. 114, §12, I, do RICARF/2023:
Efeitos do Relatório Técnico no 034/2006, da Diav/INT
A Impugnante defende, nas folhas 61 e 62, que devido ao fato de o Relatório
Técnico no 034/2006, da Diav/INT, apontar que inexistiria equipamento de fabricação
nacional similar ao produto de interesse, o ex-tarifário previsto na Resolução Camex no
47/2008 seria aplicável ao mesmo:
“É sabido que para a obtenção do benefício do ‘EX’ tarifário, há que ser emitido
um parecer sobre o equipamento, atestando que não existe similar nacional do
equipamento que se quer importar com o referido benefício.
Tal parecer fora emitido pelo Instituto Nacional de Tecnologia - INT do Ministério
da Ciência e Tecnologia, conforme cópia anexa.
Como demonstrado no documento técnico supramencionado, não existe similar
nacional para o caminhão marca Caterpillar, modelo AD30, com capacidade para
30 toneladas de carga. Diante disto, a empresa solicitou o benefício fiscal do ‘EX’,
tendo como base o Parecer do INT, que analisou o caminhão de propriedade da
Mineração Serra Grande S/A, exatamente da mesma marca e modelo importado
pela Impugnante, qual seja caminhão da marca Caterpillar modelo AD30.
Ou seja, o Parecer do INT foi emitido para obtenção do benefício do ‘EX’
analisando-se um caminhão idêntico aquele importado pela impugnante, e que
fora objeto de discordância do fiscal aduaneiro. Nota-se que a Impugnante não
está utilizando-se de um ‘EX’ com a descrição genérica de um tipo de
equipamento, para o simples enquadramento daquele por ela importado. Ao
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.135 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11891.000485/2009-15
6
contrário, a Impugnante descreveu as características de um equipamento idêntico
ao solicitar o benefício.”
Primeiramente, deve ser mencionado que não restou demonstrado eventual laço
do Relatório Técnico no 034/2006, da Diav/INT, com a Resolução Camex no 47/2008. Tal
fato, intrinsecamente, já fere de forma flagrante o inciso III do art. 16 do PAF e o inciso III
do art. 57 do Regulamento do PAF, os quais determinam que as razões de fato e de direito
devem escoltar as alegações apresentadas.
A respeito do mérito do Relatório Técnico no 034/2006, da Diav/INT,
isoladamente, a inexistência de similar nacional ao produto de interesse não pode ser
interpretada como sendo possível elemento apto a permitir a aplicação direta da redução
da alíquota do II, de 14% para 2%.
O Relatório Técnico no 034/2006, da Diav/INT, pode até ter embasado a
elaboração da Resolução Camex no 47/2008, não temos como aferir a ocorrência desse
fato, contudo, a redução da alíquota do II apenas seria aplicável uma vez que a mercadoria
importada coincidisse de forma perfeita com aquela da citada Resolução.
Isto é, independentemente da vinculação entre o Relatório da Diav/INT e a
Resolução Camex, o benefício fiscal de redução da alíquota do II apenas seria aplicável se a
mercadoria de interesse pudesse ser identificada como sendo aquela da Resolução Camex
no 47/2008.
Em vista de tudo que aqui foi apresentado, oponho-me aos pontos de defesa aqui
apresentados.
Declaração da empresa Caterpillar
A Impugnante declara, na folha 62, que a empresa fabricante do produto de
interesse teria informado que o mesmo teria capacidade de carga de 30 toneladas:
“Como forma de corroborar a afirmação de que o equipamento importado pela
impugnante corresponde exatamente aquele constante do ‘EX’, a fabricante do
equipamento emitiu a declaração anexa, na qual diz que o caminhão por ela
fabricado, modelo AD30, tem a capacidade de carga de 30 toneladas, com
pequenas variações a menor ou a maior.”
A Impugnante prossegue e cogita que se houvesse um caminhão com capacidade
de carga de 27 toneladas da mesma empresa fabricante este deveria se chamar AD27. E
complementa que tal modelo inexiste, na folha 63:
“Cabe esclarecer que o próprio nome do modelo do caminhão já especifica a
capacidade de carga: AD30 - 30 toneladas de carga. Se houvesse um caminhão da
mesma marca (que não há) com a capacidade de 27 toneladas o nome do modelo
certamente seria AD27.”
A defesa cita a Resolução Camex no 6/2009 e deduz que “fica claro que o
caminhão AD30 seria importado com um acessório denominado ‘ejetor’”, na folha 63:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.135 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11891.000485/2009-15
7
“Veja-se o que consta do ‘EX’, com redação dada pela Resolução Camex n° 6, de 3
de fevereiro de 2009:
‘Ex 010 – ‘Dumpers’ rebaixados, para minas subterrâneas, com chassi articulado
próximo ao meio, tração 4x4, sobre rodas, potência do motor igual ou superior a
400 HP, capacidade de carga útil de 30.000 kg, com largura máxima igual ou
inferior a 2.880 mm, altura da cabine igual ou inferior a 2.600 mm, caçamba com
empurrador de carga (ejetor) de capacidade nominal de carga igual ou superior a
15,2 m3, altura da caçamba igual ou inferior a 2.941 mm, sem sistema de
basculamento (mancais e cilindro)’.
Como se vê, a Impugnante em todo o processo de obtenção do ‘EX’ e importação
do equipamento por ele beneficiado, como de costume, agiu com estrita boa-fé,
importando o equipamento correto, constante do ‘EX’ em comento.
Veja-se que tanto no Parecer do INT quanto no texto do ‘EX’, fica claro que o
caminhão AD30 seria importado com um acessório denominado ‘ejetor’.”
Mais à frente, na folha 64, a Impugnante desvaloriza eventual diferença de
capacidade de carga do equipamento frente ao previsto no ato que instituiu o benefício
fiscal e reafirma que a existência do “ejetor” é a característica nuclear:
“A capacidade de carga do equipamento em questão não é o elemento que
distingue de outros equipamentos nacionais. Assim sendo, não é razoável que
desenquadramento do equipamento tendo como premissa sua capacidade de
carga, mesmo porque, seja 27 ou 30 toneladas de capacidade de carga, ambas
estão dentro da gama de possibilidades do equipamento, de acordo com a
declaração do fabricante.
Diante disto, resta claro que o caminhão marca Caterpillar, modelo AD30 com o
acessório ejetor somente se diferenciou de outro equipamento de fabricação
nacional em virtude do acessório ejetor de carga.”
Na folha 64 a Impugnante afirma que pela instalação do “ejetor” a capacidade de
carga do produto de interesse não seria reduzida:
“Tem mais. A capacidade de carga do caminhão não é reduzida por utilizar-se o
acessório ejetor, uma vez que para instalação do mesmo, há a necessidade de
substituição das peças que fariam o basculamento (mancais e cilindro), pelo
ejetor de carga. Além disso, de acordo com o Parecer do INT, e exatamente como
consta na descrição do ‘EX’, a instalação do ejetor somente diminui a capacidade
cúbica do equipamento, de 17,5 m3 para 15,2 m3, mas o mesmo não deixa de ter
a capacidade de carga de 30 toneladas.”
Por fim, alerta que o documento técnico utilizado pela Fiscalização Aduaneira não
apresentaria as informações corretas, na folha 64:
“O folheto do equipamento no qual o fiscal se baseou para a autuação não há que
ser considerado, uma vez que é um folheto que contém a linha de produtos da
fabricante, sendo o folheto anexo, apresentado à Abimaq - Sindimaq, exclusivo do
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.135 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11891.000485/2009-15
8
caminhão AD30 da Caterpillar. Este sim é o folheto adequado para a verificação
das características inerentes ao equipamento que foi importado.”
Analiso as questões.
A declaração da empresa fabricante, na folha 103, tem o seguinte conteúdo, em
tradução juramentada, nas folhas 104 e 105:
“No que se refere a caminhões utilizados em operações de transporte em minas
[mining trucks], é de praxe especificar-se tanto as cargas úteis ‘Nominal’ quanto a
‘Máxima’. A Caterpillar define como carga útil ‘Nominal’ a carga útil média de um
determinado modelo de caminhão utilizado em atividades de mineração. O
caminhão AD30 apresenta uma capacidade de carga útil média de 30 toneladas,
que varia entre o mínimo de 25 toneladas e o máximo de 35 toneladas, em
qualquer uma das suas versões de carroceria e acessórios.
A carga útil ‘Nominal’ não se refere à carga útil ‘Máxima’ do caminhão. Essa carga
útil ‘Máxima’ é definida como a quantidade de material que o caminhão utilizado
nas atividades de mineração pode transportar sem comprometer a segurança das
operações por ele executadas.
O caminhão Caterpillar AD30 tem uma capacidade de carga útil ‘Máxima’ de 120%
da sua carga útil nominal. Com base nas definições supra, a Caterpillar atesta que
o caminhão AD30, com carroceria tipo ejetor [ejector body], tem uma capacidade
de carga útil máxima de 32,5 toneladas.” (meu grifo)
É interessante observar que a declaração da empresa fabricante do produto de
interesse utiliza-se da mesma nomenclatura presente no texto do ex-tarifário: “carga útil”.
O último parágrafo da declaração da empresa fabricante do produto de interesse
contém os dados necessários à determinação da carga útil:
Carga Útil Máxima = 120% da Carga Útil Nominal (I)
Carga Útil Máxima = 32,5 toneladas (II)
Transformando a assertiva I em uma equação, temos:
Carga Útil Máxima = 120/100 * Carga Útil Nominal
Carga Útil Máxima = 1,2 * Carga Útil Nominal
Carga Útil Nominal = 1/1,2 * Carga Útil Máxima (III)
Substituindo a assertiva II na equação III e ajustando o resultado para a mesma
precisão (uma casa decimal) dos dados numéricos apresentados:
Carga Útil Nominal = 1/1,2 * 32,5 toneladas
Carga Útil Nominal = 27,0 toneladas (IV)
Assim, deriva-se da afirmação da empresa fabricante do produto de interesse que
a carga útil nominal para o caminhão Caterpillar modelo AD30 com carroceria tipo ejetor é
27 toneladas.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.135 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11891.000485/2009-15
9
A respeito da tese construída sobre a eventual existência de um modelo
denominado AD27, é importante salientar que o modelo AD30 quando equipado com
carroceria tipo basculante tem carga útil de 30 toneladas e quando equipado com
carroceria tipo ejetor tem carga útil de 27 toneladas.
O próprio Relatório Técnico no 034/2006, da Diav/INT, na folha 110, explica esta
diferença apontada no parágrafo anterior:
“17. O caminhão Caterpillar AD30 pode ser adquirido de fábrica com o acessório
ejetor de carga para caçamba (ver Figura III e IV). Quando uma frente de lavra
(área de produção) sabidamente não tem mais condições de produzir minério,
normalmente a mesma é abandonada. Todas as galerias abertas para chegar
nessas regiões, se possível, serão utilizadas para outras rotas ou serão
abandonadas também. Um caminhão equipado com uma caçamba ejetora pode
ser utilizado para preencher de estéreo - material que não contém interesse
econômico - as frentes de lavra e galerias que não serão mais utilizadas. As
vantagens desse procedimento são enumeradas a seguir:
(...)
18. Cabe explicar que a operação descrita no parágrafo anterior não seria possível
se o caminhão fosse basculante já que precisaria de uma altura de galeria não
disponível para depositar o estéreo. A Volvo não dispõe do acessório ejetor para
caçamba. A caçamba do Caterpillar AD30 quando se instala o ejetor, tem seu
volume reduzido de 17,5 m3 para 15,2 m3 em decorrência do espaço ocupado
pelo acessório.”
Diante dessas informações apenas se reforça a informação de que o modelo AD30
pode ter carga útil de 30 toneladas ou de 27 toneladas, com a respectiva redução de
volume da carroceria.
A Resolução Camex no 6/2009 provavelmente foi mencionada por lapso da
Impugnante, já que a Resolução Camex no 47/2008 foi a efetivamente apontada na DI de
interesse.
A conclusão da Impugnante de que “tanto no Parecer do INT quanto no texto do
‘EX’, fica claro que o caminhão AD30 seria importado com um acessório denominado
‘ejetor’” vai de contra a lógica.
Para que um importador qualquer possa usufruir do benefício de redução da
alíquota do II previsto na Resolução Camex no 47/2008 é necessário que o mesmo importe
uma mercadoria que contemple todas as características lá enumeradas (classificação NCM,
tipo específico de caminhão, finalidade, tipo de articulação de chassi, tipo de tração de
rodas, tipo de contato com o solo, potência do motor, carga útil, dimensões, presença de
ejetor na carroceria, ausência de sistema de basculamento na carroceria, dentre outros).
Observa-se que a Resolução Camex no 47/2008 não prevê explicitamente
benefício para o produto “Caterpillar AD30 com carroceria tipo ejetor”. Se assim o fosse, o
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.135 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11891.000485/2009-15
10
texto diferente seria. Qualquer produto que atendesse integralmente as exigências da
Resolução, durante sua vigência, faria jus à redução da alíquota de II.
Logo, da leitura do texto da Resolução Camex no 47/2008 não há como se
depreender que um caminhão “Caterpillar modelo AD30 com carroceria tipo ejetor” seria o
claro objeto da mesma.
A tentativa de desprezar a característica relativa à carga útil da mercadoria
também não tem como prosperar, uma vez que o alvo do benefício fiscal foi uma
mercadoria que tivesse carga útil de 30.000 quilos.
Assim, entendo pela manutenção da decisão recorrida.
Multa Regulamentar prevista no art. 84, da MP no 2.158-35, de 2001
A autoridade fiscal lançou a multa regulamentar de 1%, conforme art. 84, I, da
Medida Provisória no 2.158-35:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
Contudo, a Lei Complementar n° 227/2026, DOU 15/01/2026, em seu art. 181
revogou expressamente a referida multa:
Art. 181. Revogam-se:
(...)
II - o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;
III - o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
Já a Lei Complementar n° 214/2025, DOU 23/01/2023, em seu art. 341-G, inciso XIX,
prescreve:
Art. 341-G. As multas a serem aplicadas em razão de infrações por
descumprimento de obrigações tributárias acessórias do IBS ou da CBS são as
seguintes: (Incluído pela Lei Complementar no 227, de 2026)
(...)
XIX - omitir informação relativa a operações de importação ou exportação, ou
prestá-la de forma inexata ou incompleta, desde que necessária à determinação
do procedimento de controle fiscal: 100 (cem) UPF por informação; (Incluído
pela Lei Complementar no 227, de 2026)
A multa do art. 341-G, inciso XIX, tem aplicação restrita ao IBS e CBS.
Por conseguinte, a multa objeto deste processo foi suprimida do ordenamento
jurídico.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.135 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11891.000485/2009-15
11
Logo, a cobrança da multa deve ser cancelada.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar a
multa regulamentar de 1% revogada pela Lei Complementar n° 227/2026.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 236
DF CARF MF
Original